Tribunal: TJMT
Processo: 0003397-61.2016.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003397-61.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), N J SILVA CLINI - CEL - CNPJ: 21.133.433/0001-95 (APELADO), NELSON JUNIOR SILVA - CPF: 744.121.241-34 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 11/11/2016, diante da ausência de citação válida dos executados no prazo legal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente no curso da execução em virtude da inércia do exequente, apesar de alegada diligência para localização dos devedores.

III. Razões de decidir:

3. A Cédula de Crédito Bancário possui natureza cambial e está sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicado por analogia conforme o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

4. A primeira tentativa infrutífera de citação, ocorrida em 23/03/2017, deu início à contagem da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4º).

5. A citação por edital somente foi efetivada em 26/03/2023, quando já ultrapassado o prazo de 3 anos, sem atos efetivos do credor capazes de interromper ou suspender a prescrição.

6. Movimentações processuais meramente formais, desacompanhadas de resultado prático, não têm o condão de impedir a consumação da prescrição.

7. A demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, quando ausente atuação diligente do exequente (Súmula 106/STJ).

8. A jurisprudência do STJ admite a prescrição intercorrente mesmo na ausência de abandono total do processo, bastando a ineficácia das medidas adotadas pelo credor (Tema 876/STJ).

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional trienal às execuções fundadas em Cédula de Crédito Bancário, a contar da tentativa infrutífera de citação.

2. A ausência de atos eficazes por parte do credor no curso da execução enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja movimentações processuais formais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º; 487, II; 921, § 4º. Lei n. 10.931/2004, art. 44. Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.992.331/MG; STJ, AgRg no REsp 1.253.763/PR; STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema 876); Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos de Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário, ajuizada contra
N J SILVA CLINI - CEL – ME E OUTRO
, diante da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta, acolheu-a,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executória, julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC e deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do 921, § 5º, do CPC e STJ, REsp nº 2.025.303-DF.

A instituição financeira apelante alega equívoco do juízo singular ao decretar prescrição intercorrente. Aduz que procedeu às diligências necessárias no feito para o seu regular andamento. A
demora, afirma, deve ser atribuível ao mecanismo judiciário, a teor da Súmula 106 do STJ.

Requer a reforma da sentença singular para afastar a prescrição intercorrente e o retorno dos autos ao juízo singular para o seu regular prosseguimento.

Contrarrazões (Num. 295016351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM,
não se conforma com o
decisum.
Alega ter diligenciado em todas as oportunidades para viabilizar a citação, sendo a demora atribuível ao mecanismo judiciário. Defende que, por não se caracterizar a desídia, não se verifica prescrição.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento ou não da prescrição intercorrente dessa execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, com vencimento em data anterior à propositura da ação, ajuizada em 11 de novembro de 2016.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente, com base na inércia da parte exequente após a ciência da não localização dos executados, que se deu, segundo consignado, em 23 de março de 2017 (Num. 295015862 – pág. 32). De fato, tal marco coincide com o início da contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 921, § 4º, do CPC:

“O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis [...]”.

Registre-se que o título executivo em análise, Cédula de Crédito Bancário (CCB), tem natureza cambial, estando sujeito ao prazo prescricional trienal. A jurisprudência do c. STJ estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (STJ AgInt no AREsp 1992331/MG).

Assim, diante da inexistência de citação válida ou de efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o curso da prescrição, e transcorrido período superior a três anos entre o reconhecimento da não localização dos executados e a efetivação da citação por edital (em 26/03/2023), impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É irrelevante, para esse fim, que a exequente tenha protocolado pedidos ao juízo, sem que deles tenha decorrido efeito útil ou prático, pois o que se exige é a efetiva prática de atos processuais idôneos e eficazes, aptos a viabilizar a citação ou penhora, e não apenas movimentações mecânicas ou meramente formais.

A instituição financeira alega que a demora na citação decorreu da morosidade do Poder Judiciário, inclusive invocando a Súmula 106 do STJ. Sua irresignação, não merece acolhimento.

A mencionada súmula possui aplicação restrita a hipóteses em que a demora não possa ser atribuída ao autor. No entanto, como bem assinalado na sentença, desde 2017 a exequente já detinha a informação quanto à infrutífera localização dos devedores, sem que tenha adotado providências diligentes e eficazes para viabilizar a citação em prazo razoável.

Frise-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedentes reiterados, tem assentado que não há interrupção da prescrição quando a demora da citação é imputável ao exequente (STJ AgRg no REsp 1.253.763/PR).

O art. 240 do CPC dispõe que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, desde que a citação se efetive no prazo legal e que a parte não dê causa ao retardamento. Se a diligência não ocorre por inércia ou atuação insuficiente do autor, não se aplica a retroação, consoante §2º do mesmo dispositivo.

A alegação do exequente, de que diligenciou para viabilizar a citação, promovendo pesquisas de endereço e requerendo citação por edital, e, portanto, não podendo ser penalizado pela demora, choca-se com a realidade dos autos.

Ao caso em tela, tem-se, da análise do andamento processual, evidencia de que, apesar de algumas iniciativas pontuais, o feito permaneceu paralisado por longos períodos, sem impulsos efetivos por parte do credor.

Ressalte-se que, como corretamente pontuado pelo juízo de origem, a prescrição intercorrente é instituto de direito material, dissociado da sanção por abandono da causa, sendo aplicável inclusive quando não configurada a inércia absoluta, mas sim a ausência de atos eficazes voltados à satisfação da pretensão executiva.

A pretensão não pode subsistir indefinidamente à mercê de diligências formais inócuas. O processo executivo exige do credor comportamento ativo e eficaz, sob pena de extinção do feito pela prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A prescrição da pretensão executiva, portanto, se consumou, quer seja pela ótica da prescrição comum, originária, ou no reconhecimento da prescrição intercorrente, à constatação da inércia prolongada do credor após o ajuizamento, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1.604.412/SC (Tema 876).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025